Tribunal: STF
Processo: HC 183375
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 568.765, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de TIAGO WESLEY LEITAO GONCALVES, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (HC n. 0632263-33.2019.8.06.0000).
    Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n.11.343/06).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJCE, que denegou a ordem, nos termos da ementa:
    (…)
    Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
    Agora a defesa apresenta o presente habeas corpus, reafirmando o excesso de prazo para a formação da culpa e consignando, em suma, que, diante do quadro de saúde que o País enfrenta - CORONAVÍRUS COVID19 - deve ser reavaliada a necessidade das prisões provisórias, incluindo a do paciente.
    Pugna, em liminar e no mérito, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório. Decido.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    A questão do contágio pelo CORONAVIRUS não foi analisada em primeiro e segundo graus, o que impede a apreciação diretamente por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
    A outra pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos “5 quilos de drogas no dia de 18 de junho de 2016 dentro do veículo conduzido pelo flagranteado”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma ser “público e notório que em razão da pandemia decorrente do alastramento do COVID -19 (novo corona vírus), inúmeras medidas vêm sendo adotadas pelas autoridades sanitárias, inclusive a Organização Mundial da Saúde, com vistas a prevenir a disseminação em massa do vírus”.
    Destaca que “o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará editou a Portaria nº 497/2020 determinando adoção de medidas acautelatórias que visam conter a propagação de infecção e transmissão local. (DOC 07) Aqui, importa salientar que todos os atendimentos e atividades em geral foram suspensas, o que representa a impossibilidade de apreciação urgente da referida situação do paciente, sendo imperiosa a análise pelas cortes superiores com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição”.
    Argumenta que “o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, já reconhecido nos autos da ADPF 347, representa risco muito alto à sociedade em geral e, muito especialmente, aos detentos, demandando, data venia, medidas cautelares incidentais imediatas, com vista à preservação da vida e da saúde das pessoas presas e soltas”.
    Aponta a defesa que “a unidade prisional onde se encontra recolhido (Casa de Custódia São José dos Pinhais - PR), atualmente se encontra superlotada e com diversas doenças preexistentes”.
    Considera que “a data do efetivo cumprimento do mandado de prisão do paciente foi em 15/06/2018, ou seja, estando preso preventivamente há 1 ano e 9 meses”.
    Sustenta ser “caso grave de excesso de prazo para início e realização da instrução probatória, constituindo-se uma verdadeira antecipação de pena. Tal fato resulta em grave comprometimento do princípio da liberdade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, é o presente para requerer a Vossa Excelência se digne em:
    a) conceder a medida liminar, relaxando a prisão preventiva, isto, em observância ao que dimana do art. 316, § único, do CPP e art. 4º, incisos, da recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, para que o paciente seja posto, imediatamente, em liberdade, haja vista que se encontra preso por tempo excessivo em unidade prisional superlotada por culpa exclusiva do aparato judicial, além da necessidade de reavaliação devido as medidas sanitárias de combate ao coronavírus.
    b) se entender necessário, determinar a autoridade coatora que preste as informações necessárias, no prazo de lei;
    c) intimar o douto representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;
    d) tornar definitiva a liminar postulada e CONCEDER o presente writ constitucional no sentido de RELAXAR a prisão do paciente, uma vez que devidamente caracterizado o excesso de prazo para início da instrução processual e consequente prestação jurisdicional, haja vista que ultrapassados quase 2 anos, inexiste previsão de conclusão da instrução, além de não ter contribuído para o elastecimento injustificado do andamento do feito.
    e) em caso de não conhecimento, requer a análise e concessão da ordem de ofício conforme as razões expendidas, posto que devidamente caracterizada a ilegalidade”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente